Tribunal: TJBA
Processo: 8008009-67.2018.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8008009-67.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: MUNICIPIO DE IGUAI Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS RÉU: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORIGINÁRIA AJUIZADA PELO MUNICÍPIO DE IGUAÍ CONTRA O ESTADO DA BAHIA E A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA (CONDER). EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONVÊNIOS ANTERIORES PARA A CELEBRAÇÃO DE NOVO CONVÊNIO COM OS RÉUS, VISANDO A TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO PARA O MUNICÍPIO, PARA A CONSECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO QUE, COM BASE NAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS, NÃO SE QUALIFICA COMO AÇÃO SOCIAL OU AÇÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA OS FINS DAS EXCEÇÕES CONTIDAS NO ART. 25, §3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 E NO ART. 26 DA LEI Nº 10.522/2002. INTERPRETAÇÃO DAS REFERIDAS EXCEÇÕES QUE NÃO PODE SER AMPLA AO PONTO DE INCLUIR HIPÓTESES NÃO APONTADAS PELO LEGISLADOR, E DESVIRTUAR A PRÓPRIA EXIGÊNCIA LEGAL DA REGULARIDADE REFERENCIADA. PRECEDENTES DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de procedimento ordinário nº 8008009-67.2018.8.05.0000, em que figuram como autor o Município de Iguaí e como réus o Estado da Bahia e a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder). Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em composição plenária, por unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na ação ordinária, extinguindo-a com resolução de mérito e condenando o Município autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões,______de___________________de 2019. Presidente Desª. Pilar Celia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça